Tribunal: STF
Processo: AO 2942
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por José Anibal de Macedo Carneiro, inicialmente, em face da União, na qual se requer que a ré se abstenha “de exigir a aplicação do art. 37, inc. XI da CF/88, por força dos emolumentos cobrados pelo desempenho da atividades interina, conforme foi determinado pelos itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da Decisão do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da Justiça em 12/07/2010” (eDoc. 4, fl. 21).



    A parte autora narra, em síntese, que:



    “Em 09 de Junho de 2009, o Conselho Nacional de Justiça, Órgão integrante da estrutura da Ré, editou a Resolução n.º 80, que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público.



    [...]



    Entretanto, o antigo titular do 4. Tabelionato de Protesto de Títulos desta Capital, Sr. Cresus Coutinho de Camargo, veio a falecer, e, consequentemente, em face da vacância, o AUTOR - por ser o Escrevente Substituto mais antigo da serventia -, veio a ser designado para responder pelo expediente, em caráter precário, até a assunção da serventia por novo serventuário habilitado em concurso público, com supedâneo no art. 20 c/c art. 39, parágrafo 2. da Lei Federal 8.934/94, nos exatos termos da anexa Portaria n. 50/2014, expedida em data de 04/04/2014 pelo Excelentíssima Juíza de Direito Diretora Geral do Fórum do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR. 



    Assim, em face da designação do Autor para responder pelo expediente da Serventia do 4. Protesto de Títulos de Curitiba-Pr, se pleiteia, através desta demanda, trazer ao conhecimento do Poder Judiciário os fatos narrados, para que seja analisado se é legal/constitucional a atitude do Conselho Nacional de Justiça, Órgão integrante da estrutura da Ré, o qual, no julgamento do Pedido de Providências n.º 000384.41.2010.2.00.0000, sem supedâneo legal, criou um regime diferenciado aos Agentes Delegados do foro extrajudicial, impondo uma espécie de limitação à remuneração do ganho dos interinos/substitutos ao teto dos subsídios dos Desembargadores Estaduais, fixado pelo inc. XI do art. 37 da CF/88.



    [...]



    Os tabeliães e registradores são delegatários do Poder Público e, como tal, não são servidores públicos, não se utilizam de estrutura do Poder Público para o desiderato de suas atividades e são pessoalmente responsáveis por seus atos, diferentemente de todos os servidores públicos de carreira, conforme se depreende da leitura do art. 3. da Lei dos Cartórios (8.935/94): 



    [...]



    Além dessa linha de raciocínio, importante, também, relembrar o entendimento esposado pelo Ministro Teori Zavascki nas decisões liminares proferidas nas ACO´s dos Estados do Espírito Santo (ACO 2291); Santa Catarina (ACO 2297) e Estado do Mato Grosso do Sul (ACO 2312), onde ficou assentada a fundamentação de que o simples fato de o serventuário interino TER SIDO DESIGNADO PELA CORREGEDORIA para responder pela serventia, seja à título provisório ou permanente, independentemente de ter, ou não, prestado concurso público, já lhe garante o direito à percepção integral dos emolumentos, sendo ilegal e abusiva a limitação imposta pelo CNJ, senão vejamos:



    [...]



    Portanto, nessa condição, o substituto – que represente em caráter provisório a serventia – qualifica-se como particular que, transitoriamente, exerce uma atividade pública em colaboração com o Estado, mas sob remuneração direta do particular, através do recebimento integral de emolumentos, os quais são fixados em Tabela com base em lei estadual, e, por esta razão, seus direitos e deveres devem ser os mesmos conferidos ao titular.” (eDoc 4)



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante o Juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba/PR, em 08/04/2014, o qual deferiu a antecipação da tutela pretendida pelo autor, a fim de assegurar “ao autor a percepção do valor integral dos emolumentos arrecadados na serventia do 4º Protesto de Títulos de Curitiba, serventia pela qual o autor responde à título precário, na qualidade de substituto, nos termos da Portaria 50/2014 (OUT5/evento1), até ulterior deliberação judicial a respeito, ficando, pois, desobrigado a efetuar o depósito determinado” (eDoc. 26). 



    Sem prejuízo, determinou que o autor emendasse a petição inicial para adequar o valor atribuído à causa, efetuando o pagamento das custas remanescentes, providência que foi cumprida pelo autor em 14/04/2014, com a retificação do valor da causa para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o recolhimento das custas pertinentes (eDoc. 28 e 29). 



    A União, em contestação, sustentou:



    “O ato impugnado pela parte ex adversa foi praticado pelo Exmo. Ministro Corregedor Nacional de Justiça, no âmbito de atuação do Conselho Nacional de Justiça, que é órgão do Poder Judiciário, e teve como objeto o valor máximo da remuneração a ser recebida pelos responsáveis interinos por delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de registro que estão sujeitas à fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, por força do artigo 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal. 



    [...]



    Portanto, à luz da norma prevista no art. 102, “r”, da Constituição Federal, a demanda deveria ter sido proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário que possui competência originária para dirimir a lide em questão.



    [...]



    Ao analisar a situação jurídica de milhares de serventias existentes em todo o país, o Conselho Nacional de Justiça constatou formalmente o que já era sabido por todos: a regra taxativa do concurso público (art. 236, §3° da CF/88) havia sido contínua e deliberadamente inobservada em todos os Estados da federação. 



    [...]



    Nesse sentido, inevitável se mostra a aplicação da regra do inciso XI do art. 37 da Constituição, vale dizer, nenhum responsável servidor público ou não - por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração superior a 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    Note-se que este é exatamente o caso dos autos, em que a parte contrária, provisoriamente e em nome do Estado está - e não é – responsável por uma serventia extrajudicial. 



    Em outras palavras, a parte contrária NÃO SE TRATA DE UM DELEGATÁRIO, mas apenas de um responsável provisório/precário pela prestação do serviço, até que este seja delegado novamente para outro candidato aprovado em concurso público, motivo pelo qual, em relação a ela, não se mostra aplicável o regime do art. 236 da CF.” (eDoc 38)



    Após a apresentação da réplica pelo autor (eDoc. 43) e não havendo oposição ao pedido de ingresso do Estado do Paraná na qualidade de litisconsorte passivo (eDoc. 46), o Juízo de origem determinou a citação do Estado do Paraná (eDoc. 47). 



    O Estado do Paraná, por sua vez, arguiu em contestação:



    “O ato impugnado pela parte ex adversa foi praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é órgão do Poder Judiciário. 



    Portanto, à luz da norma prevista no art. 102, “r”, da Constituição Federal, a demanda deveria ter sido proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário que possui competência originária para dirimir a lide em questão.



    [...]



    Assim, o pressuposto é a vacância da serventia extrajudicial segundo as hipóteses do art. 39 da Lei n. 8.935/1994, ou o fato da serventia extrajudicial não estar classificada dentre aquelas regularmente providas. 



    As serventias classificadas como não regularmente provida são aquelas assim declaradas (a) pela Resolução n. 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que analisou mais de 10.000 (dez mil) casos em todo o país; (b) pelo Conselho Nacional de Justiça em Procedimento de Controle Administrativo que especificamente analisou o provimento de algumas serventias extrajudiciais; (c) em qualquer decisão judicial ou administrativa.



    Não há, como quer fazer entender a autora, qualquer restrição para a incidência do teto constitucional aos casos de declaração de vacância pela Resolução n. 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça. Pelo contrário. TODOS os responsáveis pelos trabalhos de serventia extrajudicial vaga ou não classificada dentre aquelas regulamente providas, e, assim, considerados INTERINOS, estão submetidos ao teto constitucional. 



    Dentre estes, enquadra-se o caso da parte autora. O autor não é delegatário regularmente designado, mas tão somente responsável provisório pela prestação dos serviços notariais, até que seja designado delegatário aprovado em concurso público. ” (eDoc 54)



    Réplica à contestação do Estado do Paraná apresentada pelo autor reafirmando, em síntese, os argumentos declinados na petição inicial (eDoc. 61). 



    Na sequência, considerando a pretensão do autor de se valer dos efeitos da coisa julgada a ser produzida nos autos da Ação Coletiva 5064681-03.2014.404.7000, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da “propositura da ação ordinária n.º 5064681-03.2014.404.7000, movida pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná - ANOREG/PR, em trâmite nesta 5ª Vara Federal, com objeto análogo ao dos presentes autos” (eDoc. 67 e 87). 



    Em 05/04/2017, o autor juntou aos autos o último relatório contábil das receitas/despesas do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Curitiba, referente a janeiro de 2017, oportunidade em que informou o encerramento de sua designação precária (interinidade) com a assunção de nova Agente Delegada para responder pelas atribuições daquela Serventia Extrajudicial, a contar de fevereiro daquele ano (eDoc. 113). 



    Devido ao reconhecimento de continência entre a Ação Coletiva 5064681-03.2014.404.7000 e o MS 29.039/DF, este último com trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba/PR, em 12/05/2017, determinou nova suspensão do processo até o julgamento definitivo do mandamus por esta SUPREMA CORTE (eDoc. 118).



    Com o trânsito em julgado da decisão proferida por este TRIBUNAL nos autos do MS 29.039/DF, além da extinção da Ação Coletiva 5064681-03.2014.404.7000, o Juízo de origem retomou a marcha processual, proferindo sentença em que afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento na tese jurídica fixada no Tema 799-RG, RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (eDoc. 136).



    Interposto Recurso de Apelação pela União para discutir, exclusivamente, os honorários advocatícios sucumbenciais (eDoc. 137), o Tribunal Regional Federal determinou o sobrestamento da ação, tendo em vista que “a matéria discutida no processo está imbricada com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4412” (eDoc. 143). 



    Posteriormente, com a decisão proferida na ADI 4.412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, o TRF-4 declinou da competência em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 145).



    É o relatório. Decido.



    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     [...]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a retificação do valor da causa, bem como a que deferiu os efeitos da antecipação da tutela. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 



    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. 



    Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC/2015), como no presente caso. 



    A pretensão central do autor volta-se à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados no exercício da delegação de serventias extrajudiciais. Assim, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual declaro a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação.



    No mérito, a pretensão do autor não encontra guarida nesta CORTE. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o Tema 779 da Repercussão Geral, RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020, dirimindo controvérsia sobre a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, firmou o posicionamento de que “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.



    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Contudo, em sede de embargos de declaração, esta CORTE modulou os efeitos do acórdão embargado “a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20)”, assentando que “conquanto hoje seja reconhecidamente inconstitucional o recebimento que extrapole o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, assim não o era ao tempo da expedição da norma do CNJ, visto que somente com o julgamento em sede de repercussão geral destes autos se teve uma definição ampla e uniforme sobre o tema apta a tornar inequívoca a posição desta Suprema Corte”.



    Posteriormente, nos Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração no Tema 779 da Repercussão Geral, esclareceu-se, ainda, que: 



    “O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado. Atente-se que esse preceito incide não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados (inclusive do Estado do Rio Grande do Sul).



    De um lado, houve casos nos quais os substitutos ou interinos efetivamente receberam valores excedentes ao teto constitucional até 21/8/2020. Em relação a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão estabelece que esses sujeitos não são obrigados a repetir os valores excedentes, o quais foram por eles recebidos de boa-fé. Recorde-se que, até essa data, havia séria dúvida objetiva sobre a matéria de fundo. Não interessa aqui, portanto, saber se tal recebimento decorreu, v. g., de ato administrativo ou de decisão judicial (seja ela provisória ou definitiva, tenha ela transitado em julgado ou não) que os livrassem do teto. 



    Do outro lado, houve casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a 21/8/2020. Quanto a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então. É que, nesses casos, a boa-fé milita em favor do estado, o qual tem a seu lado o próprio art. 37, inciso XI, da Constituição Federal . 



    Por fim, se aqueles valores excedentes efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/2020 tiverem sido por eles repetidos , não há que se falar em imposição, pela modulação dos efeitos da decisão, do desfazimento dessa repetição. É que, nesse caso, a boa-fé também milita em favor do estado .



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.” (grifo acrescido) 



    Na hipótese, constata-se que o autor estava amparado por decisão judicial que lhe garantiu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, “a percepção do valor integral dos emolumentos arrecadados na serventia do 4º Protesto de Títulos de Curitiba” (eDoc. 26), bem como que tal condição cessou em janeiro de 2017 (eDoc. 113), anteriormente à finalização do julgamento do Tema 779-RG, RE 808.202, por esta SUPREMA CORTE. 



    Nessas circunstâncias, e considerando o que assentado pelo Min. DIAS TOFFOLI nos autos do RE 808.202, o caso concreto se amolda à modulação de efeitos operada no Tema 779 da Repercussão Geral, motivo pelo qual deve ser aplicado o entendimento de que a parte autora não está obrigada a repetir os valores excedentes ao teto constitucional remuneratório, os quais foram recebidos de boa-fé, pouco importando “saber se tal recebimento decorreu, v. g., de ato administrativo ou de decisão judicial (seja ela provisória ou definitiva, tenha ela transitado em julgado ou não) que os livrassem do teto”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; 



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, conservando, contudo, o valor excedente percebido pelo autor durante a vigência de decisão liminar concedida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba/PR (04/2014 a 02/2017), em atenção ao decidido no Tema 779 da Repercussão Geral. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 04/2014 até 06/2025 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 1.882.340,80 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).



    Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser dividido em partes iguais entre os réus, no valor de R$ 156.659,26 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), tudo de acordo com artigo 85, § 3º, incisos I e II, c/c § 6º, do CPC/2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente